Tribunal: TJDFT
Processo: 0713228-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713228-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO SANTOS PEREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL SA contra PAULO SANTOS PEREIRA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação indenizatória por danos materiais n° 0706946-74.2020.8.07.0001, afastou as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência, bem como a objeção indireta de mérito de prescrição. Verifico que foi proferida Sentença (ID 69432308) nos autos de origem. Desse modo e em obediência ao disposto nos Arts. 9°, 10 e 933, todos do CPC, intimem-se as partes, para que se manifestem, no prazo de cinco (05) dias, sobre eventual perda de objeto do presente Agravo de Instrumento. Após, voltem conclusos os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 15:14:01. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador